Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738404-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR SILVA RIBEIRO DECISÃO 1. O autor agrava do ato judicial da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0713081-53.2021.8.07.0006 – id 108302558) que, em busca e apreensão (DL 911/69), para a eventualidade de não localização do veículo, cogitou da instrução da petição com foto ou outra prova idônea e facultou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, sob pena de extinção do processo. Sustenta, além de ausência de previsão legal, não ser o caso de conversão enquanto não exauridos os meios de localização do bem. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O agravante carece de interesse recursal, por ausência de prejuízo. Não há decisão de extinção do processo, mas tão-só o anúncio, a cogitação, de decisão a ser eventualmente proferida se o bem não ser localizado. Por outro lado, ainda que decisão houvesse, não acarretaria de per si a consequência jurídica temida pelo agravante. Destarte, o ato judicial não produziu a consequência assinalada pelo exequente, qual seja, o início do prazo da prescrição intercorrente. Ausente prejuízo, carece o exequente de interesse recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se, com baixa. I. Brasília, 10.12.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR